Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-23.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000683-23.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à veiculação de argumentos não apresentados oportunamente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso aclaratório caracteriza inadmissível inovação recursal, sendo vedado o conhecimento da matéria não debatida oportunamente, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e violação do efeito devolutivo dos recursos. A alegação de aplicabilidade do Enunciado nº 09 do FONAJE e do art. 55 da Lei nº 9.099/95 não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada no âmbito dos embargos de declaração. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido objeto de debate no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, consoante jurisprudência pacífica do STJ. Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000683-23.2024.8.05.0137, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LUIZ SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.